Tribunal: TCU
Processo: 005.221/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a estudo desenvolvido por grupo de trabalho objetivando realizar análise pormenorizada das particularidades das obras públicas executadas com cooperação do Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do processo administrativo referente ao estudo desenvolvido por grupo de trabalho constituído por membros de várias unidades técnicas especializadas deste Tribunal com a coordenação da AudRodoviaAviação, em atendimento ao Acórdão 2628/2021-TCU-Plenário , objetivando realizar análise pormenorizada das particularidades das obras públicas executadas com cooperação do Exército Brasileiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.9.1. determinar às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras públicas9.1. 9 determinar às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de obras públicas executadas em regime de cooperação com o Exército Brasileiro, utilizem os parâmetros de apropriação de custos a seguir especificados, em substituição aos referenciais contidos nos Acórdãos 1.399/2010 e 2.628/2021, ambos do Plenário: VALORES VALORES DE REFERÊNCIA PARA ITENS DE ORÇAMENTOS DE OBRAS EXECUTADAS EM REGIME DE COOPERAÇÃO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO ITEM VALOR DE REFERÊNCIA ADESTRAMENTO Até 4% a ser incluído como item de despesa indireta. RISCOS Até 3,16 % a ser incluído como item de despesa indireta. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Até 2,5 % a ser incluído como item de despesa indireta. ADMINISTRAÇÃO LOCAL Até a média observada de 15% do valor total da execução direta, sendo que valores acima dessa média serão admitidos desde que devidamente justificados; e - Critério de medição em duas parcelas: fixa e variável. PRODUTIVIDADE Deve ser mantido o entendimento do Acórdão 1399/2010-TCU-Plenário (admitindo-se redução das produtividades das equipes de implementação dos serviços em até 50%). DEPRECIAÇÃO Acréscimo de até 50% na Depreciação Horária calculada pelo Sicro, retirando-as das Composições de Custos Unitários, lançando o valor correspondente para item isolado na planilha ("reequipamento"), para medição no início da obra. Sendo dispensável o recolhimento da depreciação ao fundo de reequipamento. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS No caso de as projeções para aquisições de equipamentos indicarem a insuficiência do item "reequipamento" para a realização de todas as compras necessárias, fica permitida a inclusão, como item de custo direto da planilha orçamentária, de uma verba para aquisição de equipamentos, que será objeto de medição ao longo da execução do empreendimento. 9.2.9.2. informar ao Comando do Exército, em resposta à Consulta formulada no âmbito do TC Processo 033.551/2018-9 e tendo em vista a conclusão dos estudos realizados pelo grupo de trabalho constituído em atendimento a determinação contida no subitem 9.2. do Acórdão Acórdão 2628/2021-TCU-Plenário Plenário, que: 9.2.1. é lícito ao Exército utilizar metodologia diferenciada de orçamentação nos orçamentos das obras em cooperação com outros órgãos ou entidades, no que se refere aos seguintes itens que compõem o orçamento: despesas indiretas (administração central e adestramento), administração local, depreciação de equipamentos, produtividade e mão de obra; 9.2.2. é permitido ao Exército adotar o percentual de até 9,66% para as despesas indiretas da obra, calculado sobre o custo da execução direta (exceto materiais asfálticos), sendo: 9.2.2.1. até 2,5% para administração central que deve contemplar itens de despesa associados à manutenção da estrutura administrativa do Exército Brasileiro destacada para atuar restritamente no suporte às obras em regime de cooperação; 9.2.2.2. até 4% para o adestramento, desde que para custear gastos com cursos, passagens e diárias para cursos, gastos com equipamentos e viaturas utilizados nos exercícios de instrução, e demais despesas que, de modo inconteste, estejam relacionadas e sejam imprescindíveis para as atividades de adestramento da obra em questão; 9.2.2.3. até 3,16% a título de riscos inerentes à execução de obras públicas em regime de cooperação; 9.2.3. é permitido ao Exército considerar o percentual de até 15% como o impacto da administração local no valor total do orçamento da execução direta, desde que para custear gastos com materiais de expediente, limpeza e de saúde, concessionárias, alimentação e equipamentos de proteção individual da mão de obra indireta, diárias e passagens do destacamento, manutenção de instalações do canteiro, gastos dos equipamentos e viaturas administrativas, aluguel de áreas e instalações, licenças, e demais despesas que, de modo inconteste, oneram a execução da obra orçada, vinculam-se ao canteiro de obras ou ao local da execução e não podem ser lançadas nas composições unitárias dos serviços, sendo que: 9.2.3.1. os quantitativos considerados na sua composição devem ser devidamente justificados e demonstrados mediante memória de cálculo analítica; 9.2.3.2. o Exército Brasileiro fica autorizado a adaptar a sua metodologia de orçamento, medição e pagamento da administração local, de modo a prever: uma parcela de valor fixo mensal durante todo o período de execução da obra, independentemente do volume de serviços executados, correspondente ao valor estimado para a manutenção de equipes mínimas em canteiro e/ou períodos de menor produtividade; e, uma parcela unitária complementar, calculada pela diferença entre o valor total estimado da administração local e o valor total; 9.2.3.3. casos excepcionais com gastos com administração local acima dessa média de 15% podem ser admitidos desde que devidamente justificados pelas peculiaridades do caso concreto; 9.2.4. é permitido ao Exército adotar um acréscimo de até 50% sobre o valor total da depreciação calculada pela metodologia do Sicro, correspondente à correção da depreciação horária para considerar o valor residual nulo de seus equipamentos, sendo que: 9.2.4.1. a rubrica pode ser retirada das composições unitárias dos serviços e lançada, de forma consolidada, já majorada, como item da planilha de custo direto ("valor para reequipamento"), para ser medido no início da execução da obra; 9.2.4.2. o procedimento deve ser demonstrado mediante memória de cálculo e estar acompanhado das parcelas totais constantes da curva ABC de equipamentos do orçamento; 9.2.4.3. é permitida a inclusão de valor adicional para a aquisição de equipamentos desde que a verba prevista seja incluída na planilha orçamentária como custo direto e a utilização dos valores orçados para esse item ocorra a título de complementação do item "reequipamento"; 9.2.5. é permitido ao Exército reduzir as produtividades dos serviços abaixo listados, quando inseridos na parcela de execução direta do orçamento, até o limite mínimo correspondente à aplicação dos fatores de redução de produtividade relacionados a seguir, sem impedimento de que se dê continuidade no aprimoramento de suas composições unitárias de preço, de forma que no futuro possam ser incorporadas: Tipo do Serviço Máximo (Sistema de Referência) Mínimo (Fator de Redução) Escavação, Carga, Transporte (1a, 2a e 3a Categoria) 1,0 0,8 Terraplenagem (Regularização, Compactação etc.) 1,0 0,5 Imprimação/Pintura de Ligação 1,0 0,8 Tratamento superficial (TSS, TSD) 1,0 0,6 Revestimento Flexível (CBUQ, AAUQ) 1,0 0,5 Revestimento Rígido (CCR, Placa) 1,0 0,5 Execução de Concreto Estrutural 1,0 0,5 Fundação (Estacas, Tubulões) 1,0 0,5 Execução de Concreto (Forma, Aço) 1,0 0,5 Bueiros (Boca, Corpo) 1,0 0,7 Drenagem Superficial (valetas, meio-fio, sarjeta) 1,0 0,8 Gabião 1,0 0,6 Sinalização Horizontal 1,0 0,8 Sinalização Vertical 1,0 0,8 Tapa-Buraco/Remendo Profundo 1,0 0,5 9.2.6. é obrigação do Exército, na elaboração de orçamento para obra em cooperação com órgão público federal: 9.2.6.1. suprimir das composições de preço os custos com remunerações, encargos sociais, alimentação e transporte do pessoal militar e dos servidores civis estatutários, já suportados pela União, sendo permitido, contudo, incluir parcela de complemento de alimentação, desde que: 9.2.6.1.1. o valor do complemento guarde compatibilidade com a metodologia e com valores praticados pelo sistema referencial de preços; 9.2.6.1.2. o valor já recebido da etapa comum de alimentação seja deduzido do valor referencial adotado; 9.2.6.1.3. o procedimento em questão seja aplicado tanto para a mão de obra direta quanto para a indireta; 9.2.6.1.4. o valor adotado seja demonstrado por memória de cálculo, anexada às composições unitárias de preço do orçamento; 9.2.6.2. elaborar orçamento detalhado das atividades de administração local, mobilização e desmobilização e canteiro de obras e acampamento, com memória de cálculo dos quantitativos e custos unitários adotados, efetuando seu registro como custo direto; 9.2.6.3. apresentar, juntamente com o plano de trabalho, o orçamento oficial de referência, elaborado a partir da metodologia tradicional, com preços e produtividades constantes de tabelas oficiais e de acordo com parâmetros do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , especialmente quanto ao seu item 9.2.2, para que a viabilidade do pleito possa ser devidamente avaliada pela unidade descentralizadora, nos termos do que prevê o § 1o do art. 8o do Decreto 10.426/2020, comprovando a ciência da aceitação do órgão em relação a eventual diferença entre o valor do plano de trabalho e o valor oficial de referência; 9.2.6.4. apresentar, em atendimento ao disposto nos arts. 3°, caput , e 11, inciso I, do Decreto 10.426/2020, e em respeito ao princípio constitucional da eficiência de que trata o art. 37 da Constituição Federal, suficiente motivação para a celebração de termo de execução descentralizada caso o valor orçado da parcela a ser terceirizada ultrapasse o valor da parcela de execução direta do orçamento; 9.2.7. informar ao Exército que os limites estabelecidos nos itens 9.2.2., 9.2.3. e 9.2.4. deste Acórdão podem ser superados caso o valor resultante do orçamento elaborado pelo Exército seja inferior ao valor do orçamento oficial de referência, ou, ainda, mediante relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, no caso de: 9.2.7.1. desinteresse de empresas na execução do objeto, demonstrada a partir da situação prevista no inciso V do art. 24 da Lei 8.666/1993, ou na alínea 'a', inciso III, art. 75, da Lei 14.133/2021; 9.2.7.2. obra emergencial ou em caráter de urgência, com a demonstração analítica de que nova licitação acarretaria prejuízos socioeconômicos superiores à diferença apurada entre o orçamento do Exército e o orçamento oficial de referência; 9.2.8. é obrigação do Exército, na execução de obra em cooperação com órgão público federal, devolver os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, à unidade descentralizadora dos recursos; 9.3. autorizar o Exército a aplicar os parâmetros ora estabelecidos apenas na elaboração de novos orçamentos para Termos de Execução Descentralizada a serem pactuados, não havendo impedimento para que os critérios presentes possam ser aplicados em empreendimentos vigentes, conforme a viabilidade e as particularidades de cada obra; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento que estude a possiblidade de criar rubricas orçamentárias específicas para identificação dos recursos previstos no Orçamento-Geral da União destinados ao Exército Brasileiro que serão empregados na execução das obras públicas com regime de cooperação; e 9.5. arquivar os presentes autos.